Tribunal: TJDFT
Processo: 0743855-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743855-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HUDSON CAETHANO PONATH PALACIO AGRAVADO: ANA ALINE SOUSA DA ROCHA, LOURENCO ALVES DA SILVA, AMELIA TEIXEIRA DE SOUSA FILHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Hudson Caethano Ponath Palácio contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0730178-13.2023.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de id. 165980493, que o imóvel locado se situa na QNN 35, Conjunto B, Lote 01, Casa 01 – FRE, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.225- 352. De outra parte, observa-se no endereçamento constante da petição inicial que nenhuma das partes possui domicílio em Brasília - DF. O requerente reside em Vicente Pires, enquanto os réus estão domiciliados em Ceilândia - DF. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima oitava do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas, é dizer, sem obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação (cláusula décima oitava - id.165980493), a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF. Encaminhem-se os autos, independentemente de preclusão. Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante que não há abuso no exercício do direito de eleger o foro competente, por se tratar de competência relativa. Sustenta que o reconhecimento da abusividade de cláusula de eleição de foro, desconsiderando o que foi pactuado pelas partes, dificulta o acesso ao Poder Judiciário. Destaca que a cláusula de eleição de foro objetiva excepcionar as regras ordinárias de competência, por isso a escolha de foro diferente do local da situação da coisa, do domicílio do locador ou do locatário não ensejará, por si só, abusividade ou ilicitude. Aduz que eventual abusividade da cláusula de eleição depende da manifestação do devedor, nos termos da Súmula n. 33 do STJ e do art. 63, § 4o, do CPC. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja considerada válida a cláusula de eleição de foro. Preparo comprovado – Ids. 52352111 e 52352114. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF. Pede o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Defende a validade da cláusula de eleição de foro e a necessidade de manifestação do devedor, nos termos da Súmula n. 33 do STJ e do art. 63, § 4o, do CPC. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não detecto verossimilhança nas alegações do Agravante, nem probabilidade do direito invocado nas razões recursais. A ora Agravante ajuizou execução de título extrajudicial com base em contrato de locação. Sucede que, conforme previsão do art. 58, II, da Lei do Inquilinato, o foro competente para a execução das obrigações inerentes ao contrato de locação é o lugar da situação do imóvel. Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedecer a um dos critérios legais. No caso concreto, a escolha do foro de Brasília deveria ser justificada, pois o Agravante reside em Vicente Pires/DF, enquanto os Agravados residem em Ceilândia/DF, o que não ocorreu. Notadamente, a escolha do foro de Brasília não obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, a escolha aleatória de foro não pode se amparar somente na cláusula de eleição com vistas a burlar a regra geral de competência prevista no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Nem mesmo o enunciado da Súmula em comento pode ser invocado indiscriminadamente para amparar a escolha aleatória de foro. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco alguns precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. A ação declaratória de nulidade de ato administrativo deve ser ajuizada no foro da capital do ente federado réu, conforme parágrafo único, do art. 52, do CPC, mormente quando é o mesmo município em que sediada a parte autora. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não autoriza o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 6. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1654963, 07305578820228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CELG. ENEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. "FORUM SHOPPING". ABUSO DE DIREITO. PROPORCIONALIDADE ENTRE JUÍZES EM DETERMINADA UNIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVA DEMANDA JUDICIAL. ART. 93, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONTROLE EX OFFICIO PELO JUIZ. 1. A competência para processo e julgamento das causas em que figure como parte o Estado de Goiás é fixada no art. 31, inciso I, alínea a item 1, do Código de Organização Judiciária daquele Estado (Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981). Trata-se de competência absoluta, ex ratione personae, insuscetível, pois, de ser modificada por convenção entre as partes - a teor da regra do art. 62, do CPC -, que só podem modificar, em contrato, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 63, do mesmo Código. 2. Assim, a cláusula contratual por meio da qual as partes elegeram o foro de Brasília para processar e julgar as causas oriundas do ajuste por elas firmado é ineficaz e não pode ser alegado como fundamento autorizador para a propositura de ações na Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Como se trata de competência absoluta, o juiz não só pode como deve declará-la de ofício, nos termos do que dispõe o art. 64, § 1o, do CPC. 4. Caso o tema em exame versasse sobre competência territorial - e disso não se cuida, já que, como assentado, a competência é absoluta, em razão da pessoa - e se permitisse ao autor o direito à escolha do foro onde preferisse ajuizar a ação, tal prática, conquanto autorizada na lei processual, não estaria infensa ao exame quanto à vedação ao abuso do direito, que vem a ser caracterizado como sendo aquilo que é contrário ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC). Tratar-se-ia, em tal situação, da prática conhecida como "forum shopping", que, apesar de prevista em lei e da qual o autor pode fazer uso quando se materializa, por exemplo, a hipótese de que cuida o art. 46, § 1o, do CPC, não é, como afirmado, imune ao exame, pelo juiz, quanto à vedação ao abuso do direito. 5. A escolha do foro competente pelo autor até se reveste de legitimidade, sendo certo que, segundo a doutrina, "no abuso do direito, embora haja legitimidade no direito de ação, a consequência é que a demanda se mostra, o mais das vezes, abusiva em face do réu ou de terceiros". Afinal, assim como é lícito ao autor a escolha do foro, nos casos de aplicação do art. 46, § 1o, do CPC, não se pode deixar de reconhecer o direito subjetivo processual do réu de se ver demandado no foro onde possa melhor se movimentar no palco do processo. 6. Para além disso, não se pode perder de perspectiva que um dos princípios da organização do Poder Judiciário é a proporcionalidade que deve haver entre os juízes em determinada unidade jurisdicional e a efetiva demanda judicial, bem como a respectiva população, nos termos do que se lê no art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. Em sendo assim, a questão desborda da análise meramente processual e esbarra em tema constitucional, sendo inequívoco caber ao juiz o controle dessa proporcionalidade, sob pena de, ao se permitir o ajuizamento injustificado de um sem-número de ações perante a Justiça do Distrito Federal, violar-se o princípio constitucional e se tolerar o aumento da efetiva demanda judicial em detrimento do número de juízes com jurisdição nesta Unidade da Federação. Para além disso, seria desrespeitar o princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição da República) em favor de um interesse privado, que, como é certo, não pode se sobrepor a questões de ordem pública. 7. Correta, pois, a decisão recorrida, que declinou da competência de ofício para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, seja porque se trata de competência absoluta, em razão da pessoa, imodificável por cláusula de eleição de foro, seja porque, sob outro viés, é preciso dar prestígio ao querer constitucional, tornando efetivo o princípio a que se refere o art. 93, inciso XIII, da Constituição da República. 8. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1652070, 07129263420228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no PJe: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE. REGRAS PROCESSUAIS. INTERESSE PÚBLICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão da relatora que, em julgamento monocrático, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes. 1.1. O agravo de instrumento se volta contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. 2. Conquanto a competência relativa não possa, a rigor, ser declinada de ofício, afigura-se possível a declinação quando se tratar de competência absoluta. 2.1. A demanda em trâmite na origem tem por parte o Estado de Goiás, o que atrai a competência das varas de fazenda pública de Goiânia para julgamento da demanda. 2.2. Ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC no 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se a demanda de matéria afeta à competência absoluta, reservada, portanto, aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. 3. Possível, na forma do art. 63, §3°, do CPC, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, quando demonstrada sua abusividade, mormente em casos tais como o dos autos, em que manifesto o abuso de direito. 4. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 5. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito, o fato inequívoco é que, de modo recorrente, e indevido, a jurisprudência desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, e isso pelo fato de a própria Constituição determinar (art. 93, inc. XIII) a necessidade de observância do número de juízes com a demanda e a população local. 6. A infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual. 7. Toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado. 8. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui evidente abuso de direito. 9. Dentre os princípios informadores do processo, a boa-fé objetiva possui especial relevo (CPC, art. 5°), o que determina sua observância pelos sujeitos processuais, inclusive na fase negocial de estipulação do foro de eleição, de modo a evitarem a escolha de foro sem critério razoável justificado, em verdadeira espécie de forum shopping. 9.1. É inconcebível, porque plenamente injustificável, que a jurisprudência admita a validade da cláusula de eleição de foro, simplesmente porque assim decidido pelas partes, quando ausentes quaisquer das outras causas definidoras de competência. Seria soterrar de vez o interesse público em face de uma supremacia do interesse exclusivamente privado. 10. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica, seja de direito material ou processual, e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica, e não apenas o seu mero arbítrio, que justifica a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 11. Não se olvide, por fim, que, no presente caso, seria contrário à lógica do sistema federativo conceber que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tivesse a incumbência, própria dos tribunais locais, de interpretar e aplicar de modo definitivo a legislação local, mas editada pelo Estado de Goiás, como ocorreria acaso tivesse a competência para processar e julgar a demanda em questão. 12. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1648513, 07322978120228070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30.11.2022, publicado no DJe 15.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora